Tribunal: TJSP
Processo: 1000243-19.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – DANOS MATERIAIS e MORAIS – CDC – DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA – TERMO INTERRUPTIVO – RECLAMAÇÃO – FASE DE CONSEQUÊNCIA.
1 - Decadência ("prescrição") repelida – inteligência do §2o, inciso I, do artigo 26, do Código de Defesa do Consumidor. A reclamação na esfera extrajudicial obsta o prazo decadencial, cujo reinício não fora comprovado;
2 - Vício não sanado no prazo legal.

Ementa:
APELAÇÃO – DANOS MATERIAIS e MORAIS – CDC – DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA – TERMO INTERRUPTIVO – RECLAMAÇÃO – FASE DE CONSEQUÊNCIA.
1 - Decadência ("prescrição") repelida – inteligência do §2o, inciso I, do artigo 26, do Código de Defesa do Consumidor. A reclamação na esfera extrajudicial obsta o prazo decadencial, cujo reinício não fora comprovado;
2 - Vício não sanado no prazo legal. Possibilidade de o consumidor requerer, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto ou a restituição da quantia paga (art. 18, § 1o, II do CDC);
3 – Produto destinado ao transporte de criança com necessidades especiais. Vício no dever de informação. Propaganda na loja virtual informando que a capacidade de transporte seria de até 70 quilos, quando na realidade seria de apenas 40 quilos. Danos morais fixados em R$ 20.000,00.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094868
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000243-19.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante MEDICAL.COM
HOSPITALARES - EIRELI, é apelada JULIANA DA SILVA BASTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1000243-19.2019.8.26.0047 - VOTO 27266
APELAÇÃO CÍVEL No 1000243-19.2019.8.26.0047
APELANTE: MEDICAL COM. HOSPITALARES - EIRELLI
APELADO: JULIANA DA SILVA BASTOS
INTERESSADO: ZEUS S/A INDÚSTRIA MECÂNICA
COMARCA: Assis
JUIZ SENTENCIANTE: Dra. Marcela Papa
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO
DANOS MATERIAIS e MORAIS
CDC

DECADÊNCIA
NÃO
VERIFICADA

TERMO
INTERRUPTIVO

RECLAMAÇÃO

FASE
DE
CONSEQUÊNCIA.
1 - Decadência (“prescrição”) repelida inteligência do §2o, inciso
I, do artigo 26, do Código de Defesa do Consumidor. A
reclamação na esfera extrajudicial obsta o prazo decadencial, cujo
reinício não fora comprovado;
2 - Vício não sanado no prazo legal. Possibilidade de o
consumidor requerer, alternativamente e à sua escolha, a
substituição do produto ou a restituição da quantia paga (art. 18, §
1o, II do CDC);
3 Produto destinado ao transporte de criança com necessidades
especiais. Vício no dever de informação. Propaganda na loja
virtual informando que a capacidade de transporte seria de até 70
quilos, quando na realidade seria de apenas 40 quilos. Danos
morais fixados em R$ 20.000,00.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls.147/154, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido,
condenando as requeridas, solidariamente, a fornecerem um novo carrinho de locomoção,
considerando as características específicas do usuários, confirmando, assim a tutela de
urgência anteriormente concedida, bem como, ao pagamento de indenização por danos
morais, fixados em R$ 20.000,00, corrigidos a partir do arbitramento e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (data da entrega da cadeira 25 de julho de
2018). Condenou ainda as rés ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Irresignada a corré Medical Comércio Hospitalares Eirelli recorreu. Alegou,

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1000243-19.2019.8.26.0047 - VOTO 27266
APELAÇÃO CÍVEL No 1000243-19.2019.8.26.0047
preliminarmente, a ocorrência de decadência. No mérito, impugnou a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais e o valor arbitrado. Pediu a reforma da r.
sentença.
Regularmente processado, vieram contrarrazões e os autos foram remetidos
a este E. Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, cumulada
com pedido de antecipação de tutela. Alegou a autora, que adquiriu um “carrinho juvenil”, em
uma loja virtual, para ser doado à criança com necessidades especiais. Contudo, ao receber
o produto constatou que, diferentemente do que constava na propaganda/site que o
carrinho tinha capacidade de transportar até 70 quilos o manual informava que sua
capacidade era de apenas 40 quilos. Aduziu que entrou em contato com a corré Medical
Com. Hospitalares, sendo informada que a capacidade era efetivamente de transportar até
70 quilos e que as informações do manual seriam “genéricas” para todos os modelos.
Decorridos alguns meses, foi informada pela mãe do menor de que o carrinho
apresentava defeitos, sendo que, novamente entrou em contato com as rés. O produto foi
retirado e encaminhado para o fabricante em 20 de novembro de 2018. Note-se que até a
propositura da demanda ocorrida em 23 de janeiro de 2019, ele não tinha sido devolvido.
O i. Magistrado de Primeiro Grau, em 28 de janeiro de 2019, concedeu
antecipação de tutela, determinando que a corré Medical Com Hospitalares, substituísse o
carrinho defeituoso ou restituísse o valor dispendido pela requerente, no prazo de 15 dias,
sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00.
A ação foi julgada parcialmente procedente, sobrevindo o presente recurso.
Aprioristicamente cumpre rechaçar a alegada decadência fundada no artigo
26, do Código de Defesa do Consumidor. Referido dispositivo traz os limites temporais
para o “direito de reclamar pelos vícios”, os quais não foram superados diante da
imprestabilidade do serviço prestado pelas rés incontroverso o vício do bem.
O parágrafo 2o, do artigo 26 do CDC, estabelece hipóteses que “obstam a
decadência” cito:

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1000243-19.2019.8.26.0047 - VOTO 27266
APELAÇÃO CÍVEL No 1000243-19.2019.8.26.0047
“§2°.
Obstam
a
decadência:
I
-
a
reclamação
comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de
produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser
transmitida de forma inequívoca;”
In casu, a autora narrou que ao receber o produto, ou seja, em 25 de julho de
2018, constatou que ele não apresentava as mesmas especificações técnicas descritas no
“site”, no momento da compra. Imediatamente, entrou em contato com o revendedor, sendo
que fora informada que o carrinho atendia às necessidades da autora, sendo que as
informações do manual que acompanhou o produto seriam genéricas - fls. 07.
Posteriormente, o produto veio apresentar defeitos, sendo que em 23 de
outubro de 2018, a autora/apelada novamente entrou em contato com a fornecedora e
relatou o defeito.
O “carrinho” apenas foi retirado e encaminhado para o fabricante em 20 de
novembro de 2018.
Logo, deve ser afastada a alegação de decadência.
Ademais, perfeitamente possível a determinação de substituição do produto
ou de restituição imediata da quantia paga Art. 18, § 1o, II, do CDC:
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis
respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os
tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes
diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a
indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem
publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o
consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o
consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas
condições de uso;
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem
prejuízo de eventuais perdas e danos;

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1000243-19.2019.8.26.0047 - VOTO 27266
APELAÇÃO CÍVEL No 1000243-19.2019.8.26.0047
Também, não cabe reparo à r. sentença, quanto à condenação ao pagamento
de indenização por danos morais.
Não pode ser taxado de mero aborrecimento, o fato do comerciante e do
fabricante prestarem informações erradas, quanto às especificações técnicas de um carrinho
destinado à locomoção de criança com necessidades especiais. Soma-se a isso, a
necessidade de propositura de uma ação, para obter a substituição do produto ou a
devolução dos valores quitados.
O i. Magistrado de Primeiro Grau fixou o valor de indenização em R$
20.000,00. Considerando a gravidade da situação, posto que como já mencionado
acima, houve falha no dever de informação quanto às especificações técnicas de um
produto destinado ao transporte de criança com necessidades especiais, podendo,
inclusive, acarretar em grave acidente, uma vez que fora informado que o veículo tinha
capacidade de transportar até 70 quilos, quando na realidade só poderia transportar
40 quilos, entendo que o valor arbitrado é suficiente para impor efeito inibitório à
conduta do fornecedor.
De plano, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano moral
equivalia, exclusivamente, à dor, ao sofrimento ou à angústia da vítima em razão da ofensa.
Os mais renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o dano
moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da personalidade
e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A consequência, os
efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou
vexame causado.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode exigir
que fosse provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem
a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência, sofrimento e dor ao
prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz,
segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a responsabilização do
agente opera-se por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1000243-19.2019.8.26.0047 - VOTO 27266
APELAÇÃO CÍVEL No 1000243-19.2019.8.26.0047
prova concreta do prejuízo” (Informativo n. 404, 24 a 28 de agosto de 2009). Extrai-se, desde
já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua comprovação, via de regra. Por
questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a possibilidade de reparação dos
danos extrapatrimoniais.
Para corroborar, destaco precedente jurisprudencial de caso análogo em que
se reconheceu o dano extrapatrimonial:
“INDENIZATORIA - DANO MORAL - COMPRA E VENDA - Veículo automotor
objeto de dação em pagamento - Compradora que não regularizou a
transferência da documentação junto ao departamento de trânsito competente -
Fatos noticiados que não podem ser considerados mero aborrecimento - Dano
moral configurado, ante os aborrecimentos da vítima, inclusive com
ajuizamento de ação judicial perante ela, em razão de acidente de trânsito, em
que se envolveu o veículo após a tradição - Procedência da ação - Fixação do
dano moral em R$ 5.000,00 - Apelo da ré parcialmente provido para reduzir o
dano moral para R$ 2.500,00 - Recurso adesivo do autor desprovido.” (TJSP,
Ap. n. 0030042-66.2008.8.26.0482 - Rel. Des. Claudio Hamilton, j. 22.01.2013).
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de comprovação
de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra a análise dos
critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal matéria uma das mais
tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas uma
compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização econômica, assim,
tornou-se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou
neutralização e não exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria
impossível. Diante de tais situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os
efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve levar
em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao enriquecimento ilícito,
mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas situações desse tipo

PODER JUDICIÁRIO 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1000243-19.2019.8.26.0047 - VOTO 27266
APELAÇÃO CÍVEL No 1000243-19.2019.8.26.0047
ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele que indenizará, não se podendo
fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito
repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as
consequências de seu ato ilícito.
Mais não é preciso.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC, passo a majorar a verba honorária
para 15% do valor da condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora